Tribunal: TJMT
Processo: 1002902-90.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-10
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002902-90.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Registro de Empresa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANNA PAULA DA SILVA VENTURA - ME - CNPJ: 13.102.718/0001-30 (APELADO), LUDMILA RODRIGUES - CPF: 007.564.781-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA -MANDADO DE SEGURANÇA -

PRELIMINAR - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 266/STF - LEI EM TESE - REJEITADA -

CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA - VENDA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS – DESNECESSIDADE - ATIVIDADE BÁSICA NÃO COMPREENDIDA ENTRE AQUELAS PRIVATIVAMENTE ATRIBUÍDAS AO MÉDICO VETERINÁRIO - APELO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1. Não havendo pleito da invalidação da lei, mas o desfazimento do ato que, escorado nela, viola direito líquido e certo da impetrante, cabível se revela a impetração de mandado de segurança.

2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial representativo de controvérsia n.o 1.338.942-SP, submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.o 08/08, firmou a tese de que,
“à míngua de previsão contida da Lei n. 5.517/68, a venda de medicamentos veterinários - o que não abrange a administração de fármacos no âmbito de um procedimento clínico – bem como a comercialização de animais vivos são atividades que não se encontram reservadas à atuação exclusiva do médico veterinário. Assim, as pessoas jurídicas que atuam nessas áreas não estão sujeitas ao registro no respectivo Conselho Regional de Medicina Veterinária nem à obrigatoriedade de contratação de profissional habilitado”.

3. Aplicação das regras de hermenêutica jurídica segundo as quais:
Ubi eadem ratio ibi idem jus
(onde houver o mesmo fundamento haverá o mesmo direito) e
Ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio
(onde há a mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA DE MATO GROSSO - INDEA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, em mandado de segurança impetrado por ANNA PAULA DA SILVA VENTURA – ME, concedeu a ordem pleiteada para que a autoridade coatora se abstenha de exigir da apelada a Anotação de Responsabilidade Técnica homologada pelo CRMV/MT, cópia da carteira profissional do Responsável Técnico e a certidão negativa junto ao CRMV/MT do Responsável Técnico, a fim de expedir renovação de licença para a comercialização de produtos veterinários, tornando definitiva a liminar concedida.

Nas razões recursais, a autarquia apelante sustenta que não cabe mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266 do STF), já que a ordem concedida impede que o fisco realize o seu direito e dever de fiscalização, com previsão expressa na legislação estadual.

Aduz que
“é dever da Administração Pública, através do INDEA/MT, a Defesa Sanitária Animal no Estado de Mato Grosso e a fiscalização dos estabelecimentos que comercializam produtos do reino animal de manterem a regularidade de seus registros no CRMV/MT, observando os termos da Lei Estadual n° 7.138/99 e do Decreto no 3.447/2001, que regulamentava a matéria, quando do ajuizamento da presente, atual, Estadual Lei n. 10.486/2016 e Decreto Estadual n.o 1.260/2017 que exigem a Anotação de Responsabilidade Técnica homologada pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária - CRMV/MT”
(
sic -
Id. 7144824).

Alega que
“ao contrário do que consta da sentença, não se aplica o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n.o 1338942, submetido à sistemática dos recursos repetitivos”,
uma vez que
“o mencionado decisum foi proferido com base em legislação federal. Sendo que, a exigência de inscrição das apeladas no Conselho Regional de Medicina Veterinária, por parte do ora apelante, decorre de legislação estadual, que não foi objeto de apreciação por parte do Superior Tribunal de Justiça, até porque, este não tem competência para apreciar legislação local”
(
sic -
Id. 7144824).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso de apelação para reformar a sentença e denegar a ordem originalmente concedida.

Transcorreu
in albis
o prazo assinalado para apresentação das contrarrazões (Id. 7144828).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença (Id. 7714742).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, a autarquia apelante sustenta que não cabe mandado de segurança contra lei em tese (Súmula 266 do STF), já que a ordem concedida impede que o fisco realize o seu direito e dever de fiscalização, com previsão expressa na legislação estadual.

A preliminar não prospera.

No caso em tela, Anna Paula da Silva Ventura-ME impetrou mandado de segurança com pedido de liminar contra ato praticado pelo Presidente do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT, consubstanciado no condicionamento da renovação de sua licença à apresentação dos seguintes documentos: Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica homologada pelo CRMV/MT, com vigência dentro do exercício; Certidão Negativa junto ao CRMV do Responsável Técnico; e Cópia autenticada da carteira profissional do Responsável Técnico.

Assim, não há pleito da invalidação da lei, mas o desfazimento do ato que, escorado nela, viola direito líquido e certo da impetrante.

Por esses motivos rejeito a presente preliminar.

No mérito, a apelante sustenta a legitimidade do ato combatido, sob a alegação de previsão expressa na legislação estadual, acrescentando que não incide o disposto no Resp 1.338.942, decidido pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos, tendo em vista que o caso foi analisado com base em legislação federal.

Como bem apontou o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a hipótese é de manutenção da sentença, pois
“a venda de medicamentos veterinários é atividade que não se encontra reservada à atuação exclusiva de médico veterinário, consequentemente, as pessoas jurídicas que comercializam tais produtos não devem estar sujeitas a registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária, muito menos obrigadas a contratação de profissionais habilitados da medicina veterinária”.
(Id. 7714742)

Por tais motivos, não cabe ao INDEA condicionar a renovação de licença à contratação de médico veterinário pela apelada, pois o comércio varejista de medicamentos veterinários não compreende atividade privativa do referido profissional.

A Primeira Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial representativo de controvérsia n.o 1.338.942-SP, submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.o 08/08 firmou a tese de que,
“à míngua de previsão contida da Lei n. 5.517/68, a venda de medicamentos veterinários - o que não abrange a administração de fármacos no âmbito de um procedimento clínico – bem como a comercialização de animais vivos são atividades que não se encontram reservadas à atuação exclusiva do médico veterinário. Assim, as pessoas jurídicas que atuam nessas áreas não estão sujeitas ao registro no respectivo Conselho Regional de Medicina Veterinária nem à obrigatoriedade de contratação de profissional habilitado”.

Conquanto a apelante sustente a previsão na Lei Estadual no 10.486/2016 e no Decreto Estadual no 1.260/2017, as transcrições revelam similaridade entre este caso e aquele representativo de controvérsia, impondo a aplicação das regras de hermenêutica jurídica segundo as quais:
Ubi eadem ratio ibi idem jus
(onde houver o mesmo fundamento haverá o mesmo direito) e
Ubi eadem legis ratio ibi eadem dispositio
(onde há a mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir).

Assim, deve-se afastar a exigibilidade do INDEA/MT no que toca à contratação de responsável técnico, bem como a apresentação de certidões do Conselho Regional de Medicina Veterinária, para obtenção de licença de funcionamento da apelada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação e, em remessa necessária, RATIFICO a sentença, mantendo os termos estabelecidos pelo Juízo
a quo.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES.
LUIZ CARLOS DA COSTA (1o. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

Voto-vista

Mandado de segurança impetrado por
Anna Paula da Silva Ventura – ME
contra ato do
Presidente do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso – INDEA/MT
, consistente na exigência de registro de responsável técnico pelo estabelecimento comercial para renovação de licença sanitária.

No Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da empresa consta como atividade principal:

[...] Código Descrição da Atividade Econômica Principal

47.71-7.04 –
Comércio varejista de

medicamentos veterinários
[...]. (Id. 7144804).

Proferi voto em sentido contrário, razão do pedido de vista, todavia a questão acerca da
exigência de registro de responsável técnico pelo estabelecimento comercial já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos.

O acórdão está assim ementado:

ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA. REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA.
VENDA DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS
E COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS VIVOS. DESNECESSIDADE. LEI N. 5.517/68. ATIVIDADE BÁSICA NÃO COMPREENDIDA ENTRE AQUELAS PRIVATIVAMENTE ATRIBUÍDAS AO MÉDICO VETERINÁRIO. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.

1. O registro da pessoa jurídica no conselho de fiscalização profissional respectivo faz-se necessário quando sua atividade básica, ou o serviço prestado a terceiro, esteja compreendida entre os atos privativos da profissão regulamentada, guardando isonomia com as demais pessoas físicas que também explorem as mesmas atividades.

2. Para os efeitos inerentes ao rito dos recursos repetitivos, deve-se firmar a tese de que, à míngua de previsão contida da Lei n. 5.517/68,
a venda de medicamentos veterinários
- o que não abrange a administração de fármacos no âmbito de um procedimento clínico - bem como a comercialização de animais vivos são atividades que não se encontram reservadas à atuação exclusiva do médico veterinário. Assim,
as pessoas jurídicas que atuam nessas áreas não estão sujeitas
ao registro no respectivo Conselho Regional de Medicina Veterinária nem
à obrigatoriedade de contratação de profissional habilitado
.
Precedentes
.

3. No caso sob julgamento, o acórdão recorrido promoveu adequada exegese da legislação a respeito do registro de pessoas jurídicas no conselho profissional e da contratação de médico-veterinário, devendo, portanto, ser mantido.

4. Recurso especial a que se nega provimento. Acórdão submetido ao rito do art. 543-C do CPC/1973, correspondente ao art. 1.036 e seguintes do CPC/2015. (STJ, Primeira Seção, REsp 1338942/SP recurso repetitivo, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de maio de 2017).

Dessa forma, acompanho o voto da Desembargadora Relatora para negar provimento ao recurso e ratificar a sentença.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2019